Tribunal: STF
Processo: HC 125494
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ATO COATOR. INSTÂNCIA ANTECEDENTE. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO STJ. 



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 



    2. Verificado equívoco na fundamentação despendida pela instância antecedente ao não conhecer do writ impetrado, faz-se mister o retorno dos autos para enfrentamento do mérito, sob pena de indevida supressão de instância quanto à matéria de mérito.



    3. Habeas corpus não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício para fins de devolução dos autos ao STJ para exame do mérito.